Tribunal: STF
Processo: ARE 1277537
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE ANISTIA A EX SERVIDOR DA CAIXEGO. LEI 17.916/12. INDEFERIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO CASSADA. 1. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que a intimação do interessado em processo de revisão de anistia deve ser realizada de forma que assegure sua ciência, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não concretizados de forma eficaz pela simples publicação do ato governamental no Diário Oficial. 2. Não há que se falar em prazo decadencial para requerimento do pedido de inclusão de ex servidor beneficiado pela Lei Estadual 17.916/12, quando não houve a notificação pessoal. 3. Segurança concedida para cassar a decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança e determinar o prosseguimento do feito, AGRAVO INTERNO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IV do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de “incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para o julgamento da causa” (fl. 8, e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e descabimento do recurso extraordinário pela. al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 23).
    O agravante assinala que “a matéria veiculada no recurso extraordinário não demanda análise de fatos e provas, trata-se apenas da análise de matéria de direito. Além disso, o recorrente deixou claro as razões de seu inconformismo, não havendo que se falar em alegações genéricas” (fl. 5, e-doc. 26). 
    Pede o provimento do presente agravo e do recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos incs. I e IV do art. 114 da Constituição da República, apontando a “incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para o julgamento da causa”, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido pelo qual assentada a inocorrência de “prazo decadencial para requerimento do pedido de inclusão de ex-servidor beneficiado pela Lei Estadual 17.916/12, quando não houve a notificação pessoal”.
    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    6. A pretensa afronta aos dispositivos constitucionais apontados teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. 
    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da imprescindibilidade de observância das normas processuais em sede recursal extraordinária, inclusive quanto às matérias de ordem pública. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.095.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à ‘incompetência da Justiça do Trabalho’, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal assegura ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Precedentes: RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE n. 912.986-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora